Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-93.2022.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000691-93.2022.8.05.0161 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: WAGNER OLIVEIRA Advogado(s): ROBSON REIS AMORIM SALES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 02 (DOIS) CRIMES DE FEMINICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 121, §2º, INCISOS I, IV, VI, C/C O 69, TODOS DO CP). REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE: A) UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. ELEMENTO INFORMATIVO. B) EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO HOUVE JUÍZO DE VALOR. TERMOS MODERADOS E COMEDIDOS. C) UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PERTINENTE, SENDO CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOB O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. INADMISSÍVEL A IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. 2. A decisão de pronúncia fora fundamentada da forma correta, não havendo juízo de valor. Utilizou a Magistrada palavras moderadas, termos sóbrios e comedidos, não sendo detectado qualquer excesso de linguagem. 3. A prova policial deve ser afastada quando não for corroborada pelas demais provas materiais e orais constantes dos autos e produzidas durante a instrução processual. 4. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000691-93.2022.8.05.0161 da Comarca de MARAGOGIPE, sendo Recorrente WAGNER OLIVEIRA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas e, no mérito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .